Tribunal: TJMT
Processo: 1003076-23.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003076-23.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (APELANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (APELADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Indiana
Agri
e parcialmente procedentes os embargos à ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova escrita válida para ação monitória; (
ii
) analisar a aplicação da exceção do contrato não cumprido; (
iii
) examinar a presença dos requisitos para desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documentos apresentados (notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega) formam conjunto probatório suficiente nos termos do art. 700 do CPC.

Alegação de inadimplemento da autora não foi comprovada.

Relatórios da administração judicial demonstram desvio de finalidade, com alienações suspeitas de imóveis e movimentações financeiras atípicas antes do pedido de recuperação judicial.

Estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

Documentos que demonstrem relação contratual e entrega da mercadoria são aptos a instruir ação monitória.

A exceção do contrato não cumprido exige prova concreta do inadimplemento relevante.

A desconsideração da personalidade jurídica é admissível diante de atos que evidenciem desvio de finalidade
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou procedente Ação Monitória
nos
seguintes
termos:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA e determino a desconsideração da personalidade jurídica (autonomia patrimonial), na modalidade direta, para que os efeitos de todas as obrigações da empresa Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio Alex Pereira, nos moldes do artigo 50 do Código Civil.

Outrossim, julgo parcialmente procedentes os embargos à ação monitória e determino a correção do cálculo, especificamente para exclusão do lançamento, em duplicidade, do valor de R$115.898,20 (cento e quinze mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte centavos).

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 85% para a parte requerida e 15% para a parte autora. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Os
apelantes
alegam a
inépcia da inicial por ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo
, ante a não comprovação da prestação de serviços pela apelada
e a não juntada de
contrato assinado
, bem como
de notas fiscai
s

c
om aceite
.

Defendem
a
inexigibilidade do crédito em razão da exceção do contrato não cumprido
.

Alegam a existência de condição suspensiva, decorrente de estipulação contratual de que a apelada deveria apresentar os relatórios de embarque para análise e conferência, bem como das respectivas notas
fiscais assinadas por representantes da Indiana
Agri
, para só então ocorrer o pagamento.

Dizem não ser possível a desconsideração da personalidade jurídica, pela inexistência de atos ilícitos que impliquem em abuso da personalidade e/ou desvio de finalidade praticado pela Indiana
Agri
.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença,
sob o argumento de que
há provas suficientes da prestação dos
serviços
,
a
própria apelante confessou a dívida ao incluí-la no pedido de recuperação judicial
,
estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 700 do CPC dispõe o seguinte:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de
quantia em dinheiro
;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
”.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa necessariamente conter a assinatura do devedor, bastando que seja documento que,
ao ser analisado
em conjunto com outros elementos dos autos
, possibilite ao juízo
a formação de juízo de probabilidade acerca da existência do crédito
.

No caso em análise, a ação monitória foi instruída com notas fiscais, boletos bancários e comprovantes de entrega de mercadorias, documentos que, em conjunto, são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a prestação dos serviços.

Ademais, conforme destacado na sentença e nas contrarrazões,
a própria apelante reconheceu a existência da dívida ao incluí-la na relação de credores da ação de recuperação judicial
, o que constitui
confissão da obrigação.

Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Os apelantes alegam que o crédito cobrado é inexigível em razão da exceção do contrato não cumprido, uma vez que a apelada não teria cumprido suas obrigações contratuais, especificamente a apresentação dos relatórios de embarque e a obtenção do aceite nas notas fiscais.

Cabe pontuar inicialmente, que apesar de o apelante Alex Pereira
ao

apresentar a sua Impugnação à Monitória ter abordado referido tema, o fez apenas com fundamento genérico do art. 476 do CC, e não com base nas cláusulas
do

contrato entabulado entre as partes, portanto,
tratando-se de inovação recursal, não conheço
do seu argumento
nesse ponto
.

O artigo 476 do Código Civil dispõe que:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Contudo, para a incidência da
exceção do contrato não cumprido
, exige-se a demonstração de
descumprimento efetivo e relevante de obrigação contratual essencial
, de modo a impedir, total ou parcialmente, o adimplemento pela contraparte.

No presente caso, os apelantes
não demonstraram de forma concreta qual obrigação essencial teria sido inadimplida pela autora
. As alegações genéricas de ausência de relatórios de embarque ou de aceite nas notas fiscais
carecem de respaldo probatório robusto
e
não infirmam os demais elementos dos autos
, os quais demonstram a prestação regular dos serviços contratados.

Portanto,
não há como acolher a alegação de inadimplemento da autora
, nem como reconhecer a incidência do artigo 476 do Código Civil no caso concreto, por ausência dos pressupostos fáticos e jurídicos necessários à sua aplicação.

Os apelantes sustentam
ainda
que não estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não houve comprovação de fraude, confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A
disregard

doctrine
(teoria da desconsideração da personalidade jurídica), originariamente concebida nos domínios da
Common Law
, é um mecanismo destinado a manter a sanidade da sociedade ou restaurar sua integridade, quando subvertidos os fins para os quais foi instituída, pois em muitos casos os integrantes de um ente coletivo se ocultam na autonomia formal da empresa para lesar direitos ou infringir norma legal ou estatutária, transformando a pessoa jurídica em instrumento de fraude ou ilicitude.

O art. 50 do Código Civil dispõe:

Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

O § 1o do referido artigo define o desvio de finalidade como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza".

Alex Pereira é o único sócio da empresa
Indiana
Agri
,
a qual ingressou com a Recuperação Judicial no 1001969-41.2020.8.11.0037 em 08/04/2020, cujo processamento foi indeferido em 20/05/2020, e extinta a demanda sem resolução do mérito (art. 485, I, do CPC). Decisão mantida no julgamento da Apelação pela Terceira Câmara de Direito Privado em 27/08/2020, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso.

Na Recuperação Judicial
o administrador judicial
apont
ou
diversas transações
temerárias
realizadas às vésperas do pedido,

como a lavratura de escritura pública de compra e venda de imóveis
(mat. n.o 11.553 do CRI de Primavera do Leste/MT)
da Indiana
Agri
à Lourdes Iara Picolli, que outorgou procuração em favor de Alex Pereira.
Lourdes é sócia da Indiana nutrição Animal, para quem a Indiana
Agri
também f
irm
ou escritura pública de compra e venda de outro bem (mat. 12.336 do CRI de Sorriso-MT).

Apontou-se ainda naquele auto de constatação, a existência de movimentações financeiras da Indiana
Agri
, consistentes na retirada de valores não especificados
.

Relação comercial com a empresa Indiana Nutrição (nome fantasia Indiana Bulls), a qual comprou um imóvel no valor de R$ 12.000.000,00 dias antes do pedido de RJ.

Tais fundamentos foram bem delineados na sentença, os quais repiso a seguir pela sua relevância:

A empresa
AJ1 Administração Judicial,
responsável técnica pela constatação das reais condições de funcionamento e da regularidade documental da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,
para fins de análise do pedido de deferimento do processamento da recuperação judicial, fez apontamentos relevantes que indicam o desvio de finalidade produtiva da pessoa jurídica (Num. 33347265).

Destaco a alienação imobiliária efetuada pela empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

à requerida
Lourdes Iara Piccoli
e à empresa
Indiana Nutrição Animal,
representada em tal ato por sua sócia administradora
Lourdes Iara Piccoli
, mas que também tem como sócia a requerida
Thassia
Christina Duarte de Oliveira
, com outorga de procurações de ambas para o requerido
Alex Pereira
:

“Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a Lourdes Iara Piccoli (que já outorgou procuração ao titular da empresa requerente (doc. 06) e é sócia da empresa que possuía a denominação de Indiana Nutrição Animal) o lote urbano indicado na matrícula de n.o 11.553 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), que declarou já ter recebido (doc. 03). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo (doc. 03.1). A este respeito, interessante consignar que o lote em questão estava devidamente reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 (
report
razão patrimonial 2019.pdf) com valor de R$ 730.000,00 (setecentos e trinta mil reais), isto é, com valor de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) acima da transação realizada.

Certidão atestando a lavratura, em 02/04/2020, de escritura pública de compra e venda, por meio da qual a empresa requerente (Indiana
Agri
) vende a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda. (representada em tal ato por sua sócio administradora Lourdes Iara Piccoli, mas que também tem como sócia a amasia do titular da empresa requerente – informação obtida na receita federal e consignada no relatório da constatação prévia) um imóvel com 6
ha
(seis hectares), contendo um barracão para armazenamento de grãos e um total 6.847,17 m2 de área construída, registrado na matrícula de n.o 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), que declarou já ter recebido (doc. 05). A autenticidade do selo utilizado pelo 2o Tabelionato de Notas de Pedra Preta foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 16/12/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a Sra.
Lourde
Iara Piccoli (sócia da Indiana Nutrição Animal e adquirente de um dos imóveis relacionados acima) constituiu como seu procurador o Sr. Alex Pereira (titular da empresa requerente), conferindo a ele amplos poderes por tempo indeterminado (doc. 06). A autenticidade do selo utilizado
pelo no
Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo

Cópia (sem valor de certidão) de uma procuração pública outorgada em 28/02/2019, no Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT, por meio da qual a empresa requerente, juntamente com as empresa Chicago Corretora de Cerais e Indiana Nutrição Animal, todas à época representadas por seu então sócio administrador Alex Pereira, constituíram como sua procuradora a Sra.
Thássia
Christina Duarte de Oliveira (amasia do titular da empresa requerente), conferindo poderes inerentes a procuração ad judicia pelo prazo de 01 (um) ano (doc. 08). A autenticidade do selo utilizado
pelo no
Cartório do 2o Ofício de Primavera do Leste/MT foi atestada pela AJ1, conforme certidão em anexo”

Há, ainda, relato da inconsistência da situação de crise econômico-financeira narrada pela empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
,
notadamente pelo resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019:

Conforme consignado no relatório de constatação prévia, a empresa requerente não havia cumprido este requisito, pois apresentou o relato contido na exordial e colacionou o histórico de id. 31135684, mas, em que pese tenha relatado a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020, o fato é que não deixou evidente como tais situações a atingiram, principalmente em razão das demonstrações contábeis colacionadas com a inicial não indicar o “(...) prejuízo gigantesco (...)” mencionado na inicial, pelo contrário demonstrar a existência de resultado positivo nos anos de 2018 e 2019, gerando resultado acumulado positivo em 31/12/2019.

(...)

Todavia, em que pese tenha colacionado a emenda os documentos contábeis relacionados aos 03 (três) primeiros meses do ano de 2020, o fato é que a empresa requerente não prestou os devidos esclarecimentos de como a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e todas as suas consequências em 2020 a atingiram, porquanto, embora os documentos contábeis do primeiro trimestre deste ano indiquem a existência de prejuízo, o fato é que as situações descritas na inicial não foram devidamente contextualizadas à realidade da empresa requerente, que, conforme demonstrativo contábil apresentado com posição em 31/03/2020, possuía R$ 187.684.905 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e cinco reais) em seu ativo circulante (com recebimento dentro dos próximos 12 meses), o qual, apesar de não ser suficiente para quitar todo passivo circulante indicado, não foram reclassificados/indicados como de difícil recuperação e, somado a quantia de R$ 12.360.000,00 (doze milhões, trezentos e sessenta mil reais) decorrente da venda dos ativos imobilizados dias antes da recuperação judicial, totaliza R$ 200.044.905,00 (duzentos milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e cinco reais), o que, de certo modo, evidencia a existência de recebíveis em quantia considerável e, em razão da não apresentação das informações complementares solicitadas, impediu a análise se realmente “(...) geração de receita futura não ensejará a possibilidade de pagamento dos compromissos financeiros até a data do pedido de recuperação judicial (...)

Movimentação anormal nos meses que antecederam o pedido de recuperação judicial, com retirada total dos valores apresentados na rubrica “Caixa”, sem prestação de informações sobre as operações financeiras realizadas:

Que os valores apresentados na rubrica “Caixa e equivalente de caixa”, apontam um crescimento gradativo do ano de 2016 a 2018 chegando a somar a quantia de R$ 4.738.829 (quatro milhões e setecentos e trinta e oito mil e oitocentos e vinte e nove reais) de saldo disponível em 2018, o que sofreu
um redução expressiva
no ano de 2019, com redução de - 83,7% em Bancos depósitos à vista e -73,8% em Aplicações de liquides imediata. Em março de 2020 observa se a retirada total dos valores apresentados na rubrica de “Caixa”, sinalizando uma necessidade de utilização de recurso de forma imediata, diferentemente da forma que vinha sendo movimentado nos anos anteriores, mas a empresa apresentou um saldo acumulado de R$ 4.450.670,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e setenta reais)no grupo de “Caixa e equivalentes de caixa” em março de 2020, demonstrando um alto volume de movimentações financeiras no período de três meses de 2020.

A existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli
, isto é, com a
Indiana Nutrição Animal Ltda
., inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia
“Indiana Bulls”
, atualmente denominada
Agro Bulls Ltda
., e foi a compradora, dias antes da propositura da recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa,
Thassia
Christina Duarte de Oliveira,
é uma das sócias, juntamente com a requerida
Lourdes Iara Piccoli
, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do
Sr. Alex Pereira
:

A propósito, como já realizado no relatório de constatação prévia, impende reiterar que durante a análise dos documentos contábeis apresentados foi constatada a existência de relação comercial com a empresa de denominação parecida com a empresa requerente, isto é, com a Indiana Nutrição Animal Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.o 32.606.245/0001-53, que utilizava o nome fantasia “Indiana Bulls”, atualmente denominada Agro Bulls Ltda, e foi a compradora, dias antes da propositura desta recuperação judicial, do imóvel localizado em Sorriso/MT de propriedade da empresa requerente pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões reais), cuja consulta de sócios realizada no sistema da Receita Federal indica que a convivente do titular da empresa requerente é uma das sócias (doc. 09), juntamente com a Sra. Lourdes, que em 16/12/2019 outorgou procuração pública ampla em favor do Sr. Alex Pereira (doc. 06)”

Assim, havendo elementos processuais suficientes que denotam o desvio de finalidade, notadamente porque já manejado indevidamente o pedido de recuperação judicial, circunstância que demonstra o evidente propósito de utilização da pessoa jurídica para lesar credores, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida para que os efeitos de todas as obrigações da empresa
Indiana
Agri
Comércio e Exportação de Cereais
Eireli

sejam estendidos aos bens particulares do administrador e sócio
Alex Pereira
.

Esses elementos, analisados em conjunto, indicam a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores, caracterizando o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o, do Código Civil.

Embora os apelantes aleguem que não houve transferência de imóveis da empresa Indiana
Agri
, mas apenas de bens pessoais do sócio Alex Pereira, a sentença aponta a existência de escrituras de compra e venda de imóveis da empresa para pessoas ligadas ao sócio, como Lourdes Iara Piccoli e a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda.

Ademais, o relatório da empresa AJ1 Administração Judicial, mencionado na sentença, destaca que o imóvel vendido pela empresa Indiana
Agri
para Lourdes Iara Piccoli pelo valor de R$ 360.000,00 estava reconhecido no relatório do imobilizado de 2019 com valor de R$ 730.000,00, evidenciando uma subavaliação significativa.

Portanto, estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários devidos pelos apelantes para 12% sobre o proveito
econômico
obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025